Tribunal: TJMT
Processo: 1053277-07.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053277-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[LAZARO ANDRE PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 044.842.421-50 (APELANTE), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LAZARO ANDRE PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 044.842.421-50 (APELADO), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. NEGATIVA DE COBERTURA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL. REEMBOLSO. TEMA 1.069 E TEMA 1.375 DO STJ. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora de plano de saúde ao ressarcimento das despesas suportadas pelo autor com cirurgias plásticas pós-bariátricas, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A operadora sustenta a natureza estética dos procedimentos, com fundamento no laudo pericial, e requer, subsidiariamente, a limitação do reembolso aos valores praticados pela rede credenciada. O autor pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

definir se as cirurgias realizadas pelo autor possuem natureza reparadora, integrando o tratamento da obesidade mórbida, ou caráter meramente estético; (ii) verificar a extensão do reembolso devido pela operadora em razão da realização dos procedimentos por profissionais e estabelecimento não credenciados; e (iii) aferir a existência de dano moral decorrente da negativa de cobertura.

III. Razões de decidir

O laudo pericial não vincula o julgador, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, devendo ser apreciado em conjunto com os demais elementos probatórios. No caso, os relatórios médicos, as fotografias e a expressiva perda ponderal decorrente da cirurgia bariátrica demonstram que as cirurgias indicadas destinavam-se à correção do excesso de pele e constituíam continuidade do tratamento da obesidade mórbida, incidindo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.069. Mantém-se, portanto, o reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura. Todavia, tendo os procedimentos sido realizados por profissionais e estabelecimento não credenciados, o reembolso deve observar os limites previstos no art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998 e os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.375, devendo o respectivo quantum ser apurado em liquidação de sentença. Inviável a condenação por dano moral, porquanto a negativa de cobertura decorreu de controvérsia objetiva acerca da natureza dos procedimentos, evidenciada, inclusive, pela conclusão da perícia judicial, circunstância que afasta a configuração de abalo moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do autor desprovido, recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Recursos conhecidos. Recurso da operadora parcialmente provido para limitar o reembolso aos valores praticados pela rede credenciada, a serem apurados em liquidação de sentença. Recurso do autor desprovido.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil; art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998; arts. 186, 187, 389 e 927 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:

TJ, Tema Repetitivo n. 1.069; STJ, Tema Repetitivo n. 1.375.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação interpostos por
Lazaro André Pereira da Silva Junior e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reparação por dano material e moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 22.620,00, acrescido de correção monetária e juros, ao reconhecer a natureza reparadora das cirurgias plásticas pós-bariátricas e a ilicitude da negativa de cobertura. Por outro lado, rejeitou o pedido de indenização por dano moral, ao fundamento de que o mero inadimplemento contratual, em contexto de controvérsia jurídica sobre a matéria, não enseja, por si só, reparação extrapatrimonial. Diante da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas processuais e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação
.

Inconformada, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ter desconsiderado a prova pericial produzida nos autos e aplicado de forma equivocada a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.069. Sustenta que a cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas somente é obrigatória quando demonstrado seu caráter reparador ou funcional, circunstância que, segundo afirma, não restou comprovada no caso concreto. Aduz que o laudo pericial judicial concluiu pela predominância da finalidade estética dos procedimentos pleiteados, afastando a existência de complicações clínicas, prejuízo funcional, urgência ou emergência que justificassem a cobertura obrigatória, razão pela qual a sentença teria privilegiado, indevidamente, os relatórios médicos particulares em detrimento da prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Afirma, ainda, que a negativa administrativa foi legítima, pois amparada na legislação de regência, nas cláusulas contratuais e no entendimento consolidado pelo STJ, defendendo que os procedimentos de natureza meramente estética permanecem excluídos da cobertura assistencial. Argumenta que o juízo de origem deixou de observar precedente vinculante ao determinar o custeio integral das cirurgias, embora a perícia judicial tenha afastado o caráter reparador de parte dos procedimentos postulados, sustentando que o laudo pericial, por sua imparcialidade, deveria prevalecer sobre os documentos unilaterais apresentados pelo médico assistente da parte autora.

A apelante também sustenta que, caso seja mantida a condenação ao custeio das cirurgias, eventual reembolso deve limitar-se aos valores praticados pela rede credenciada da operadora, uma vez que o autor optou por realizar os procedimentos com profissionais e estabelecimento não credenciados, invocando o art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98, as cláusulas contratuais e o Tema Repetitivo n. 1.375 do STJ para defender a limitação do reembolso aos valores previstos em sua tabela de referência.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, limitar eventual condenação ao reembolso conforme os valores da rede credenciada, além de pleitear a adequação dos critérios de incidência dos juros de mora, com aplicação da taxa legal prevista nos arts. 389 e 406 do Código Civil, na redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

Por outro lado, Lazaro André Pereira da Silva Junior defende que a sentença merece reforma parcial apenas no capítulo em que afastou a condenação da operadora ao pagamento de indenização por dano moral, sustentando que a negativa de cobertura das cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas extrapolou o mero inadimplemento contratual e lhe causou intenso sofrimento psicológico e emocional. Afirma que, após significativa perda ponderal decorrente de cirurgia bariátrica, passou a conviver com excesso de pele, assaduras, coceiras, excesso de suor e limitações físicas, circunstâncias que justificavam a realização dos procedimentos reparadores, os quais, embora prescritos por sua médica assistente, tiveram cobertura recusada pela operadora sob o argumento de possuírem natureza estética. Destaca que a própria sentença reconheceu a ilicitude da negativa ao condenar a ré ao ressarcimento das despesas médicas, razão pela qual entende igualmente configurado o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais.

Sustenta que a recusa indevida comprometeu sua saúde física e emocional, obrigando-o a contrair empréstimos para custear o tratamento, além de submetê-lo a constrangimentos, angústia, sofrimento psicológico e agravamento de seu estado emocional, especialmente diante das sequelas decorrentes da bariátrica e da baixa autoestima causada pelo excesso de pele. Argumenta que as cirurgias pós-bariátricas possuem natureza reparadora e funcional, constituindo etapa do tratamento da obesidade mórbida, motivo pelo qual invoca a Lei n. 9.656/98, o Código de Defesa do Consumidor e precedentes do Superior Tribunal de Justiça para defender que a recusa da cobertura caracteriza ato ilícito apto a ensejar danos morais in re ipsa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, condenando a operadora ao pagamento de indenização por dano moral, no valor correspondente a 30 salários-mínimos, mantendo-se os demais capítulos da decisão, especialmente a condenação ao ressarcimento do dano material.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 367411431 e 367411430).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o autor é beneficiário de plano de saúde administrado pela requerida desde 05.06.2014. Em julho de 2016, foi submetido à cirurgia bariátrica (gastroplastia vertical por videolaparoscopia) para tratamento de obesidade mórbida, ocasião em que pesava aproximadamente 173,5 kg. Após o procedimento, obteve perda ponderal de cerca de 86 kg, passando a pesar aproximadamente 87,5 kg, circunstância que ocasionou acentuado excesso de pele, flacidez em abdômen, dorso e membros superiores, bem como formação de abdome em avental. Diante desse quadro, foi indicada por sua médica assistente a realização de cirurgias plásticas reparadoras, por serem consideradas extensão do tratamento bariátrico e necessárias ao restabelecimento físico e funcional do paciente.

Consta dos autos que a operadora do plano de saúde negou a cobertura dos procedimentos, sob o fundamento de que possuíam natureza estética, mantendo a negativa mesmo após reanálise e submissão do caso à junta médica. Diante da recusa administrativa e da persistência das sequelas decorrentes do emagrecimento maciço, o autor custeou integralmente a cirurgia de forma particular, pleiteando, na presente demanda, o ressarcimento das despesas médicas e hospitalares, bem como indenização por dano moral em razão da alegada negativa indevida de cobertura.

Após regular trâmite processual, a douta magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 22.620,00, acrescido de correção monetária e juros, ao reconhecer a natureza reparadora das cirurgias plásticas pós-bariátricas e a ilicitude da negativa de cobertura. Por outro lado, rejeitou o pedido de indenização por dano moral, ao fundamento de que o mero inadimplemento contratual, em contexto de controvérsia jurídica sobre a matéria, não enseja, por si só, reparação extrapatrimonial. Diante da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas processuais e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação
.

Inconformada, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ter desconsiderado a prova pericial produzida nos autos e aplicado de forma equivocada a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.069. Sustenta que a cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas somente é obrigatória quando demonstrado seu caráter reparador ou funcional, circunstância que, segundo afirma, não restou comprovada no caso concreto. Aduz que o laudo pericial judicial concluiu pela predominância da finalidade estética dos procedimentos pleiteados, afastando a existência de complicações clínicas, prejuízo funcional, urgência ou emergência que justificassem a cobertura obrigatória, razão pela qual a sentença teria privilegiado, indevidamente, os relatórios médicos particulares em detrimento da prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Afirma, ainda, que a negativa administrativa foi legítima, pois amparada na legislação de regência, nas cláusulas contratuais e no entendimento consolidado pelo STJ, defendendo que os procedimentos de natureza meramente estética permanecem excluídos da cobertura assistencial. Argumenta que o juízo de origem deixou de observar precedente vinculante ao determinar o custeio integral das cirurgias, embora a perícia judicial tenha afastado o caráter reparador de parte dos procedimentos postulados, sustentando que o laudo pericial, por sua imparcialidade, deveria prevalecer sobre os documentos unilaterais apresentados pelo médico assistente da parte autora.

A apelante também sustenta que, caso seja mantida a condenação ao custeio das cirurgias, eventual reembolso deve limitar-se aos valores praticados pela rede credenciada da operadora, uma vez que o autor optou por realizar os procedimentos com profissionais e estabelecimento não credenciados, invocando o art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98, as cláusulas contratuais e o Tema Repetitivo n. 1.375 do STJ para defender a limitação do reembolso aos valores previstos em sua tabela de referência.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, limitar eventual condenação ao reembolso conforme os valores da rede credenciada, além de pleitear a adequação dos critérios de incidência dos juros de mora, com aplicação da taxa legal prevista nos arts. 389 e 406 do Código Civil, na redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

Por outro lado, Lazaro André Pereira da Silva Junior

defende que a sentença merece reforma parcial apenas no capítulo em que afastou a condenação da operadora ao pagamento de indenização por dano moral, sustentando que a negativa de cobertura das cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas extrapolou o mero inadimplemento contratual e lhe causou intenso sofrimento psicológico e emocional. Afirma que, após significativa perda ponderal decorrente de cirurgia bariátrica, passou a conviver com excesso de pele, assaduras, coceiras, excesso de suor e limitações físicas, circunstâncias que justificavam a realização dos procedimentos reparadores, os quais, embora prescritos por sua médica assistente, tiveram cobertura recusada pela operadora sob o argumento de possuírem natureza estética. Destaca que a própria sentença reconheceu a ilicitude da negativa ao condenar a ré ao ressarcimento das despesas médicas, razão pela qual entende igualmente configurado o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais.

Sustenta que a recusa indevida comprometeu sua saúde física e emocional, obrigando-o a contrair empréstimos para custear o tratamento, além de submetê-lo a constrangimentos, angústia, sofrimento psicológico e agravamento de seu estado emocional, especialmente diante das sequelas decorrentes da bariátrica e da baixa autoestima causada pelo excesso de pele. Argumenta que as cirurgias pós-bariátricas possuem natureza reparadora e funcional, constituindo etapa do tratamento da obesidade mórbida, motivo pelo qual invoca a Lei n. 9.656/98, o Código de Defesa do Consumidor e precedentes do Superior Tribunal de Justiça para defender que a recusa da cobertura caracteriza ato ilícito apto a ensejar danos morais in re ipsa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, condenando a operadora ao pagamento de indenização por dano moral, no valor correspondente a 30 salários-mínimos, mantendo-se os demais capítulos da decisão, especialmente a condenação ao ressarcimento do dano material.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação: (i) da obrigatoriedade de cobertura das cirurgias plásticas pós-bariátricas realizadas pelo autor; (ii) da extensão do reembolso das despesas suportadas; e (iii) da configuração de dano moral decorrente da negativa de cobertura.

Não obstante as razões expendidas pela operadora, entendo que deve ser mantido o reconhecimento da obrigação de cobertura das cirurgias realizadas.

É certo que o laudo pericial judicial concluiu pela ausência de demonstração de comprometimento funcional apto a caracterizar o caráter reparador dos procedimentos, entendendo que predominaria finalidade estética. Todavia, a prova pericial, embora constitua importante elemento de convicção, não vincula o magistrado, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, competindo ao julgador valorar o conjunto probatório de forma motivada.

No caso concreto, os documentos médicos produzidos pela profissional que acompanhou o paciente evidenciam que, após cirurgia bariátrica com perda superior a oitenta quilogramas, o autor passou a apresentar acentuado excesso de pele em abdômen, dorso e membros superiores, formando abdome em avental, com dificuldades de higienização, assaduras, dores lombares e comprometimento do bem-estar físico e emocional, circunstâncias que motivaram a indicação de abdominoplastia, torsoplastia e braquioplastia como continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

Além disso, as fotografias acostadas aos autos corroboram a existência das sequelas decorrentes do emagrecimento maciço, revelando quadro compatível com o descrito pela médica assistente.

A circunstância de o perito judicial não ter identificado infecções recorrentes, hérnias ou outras complicações clínicas específicas não afasta, por si só, a natureza reparadora dos procedimentos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.069, firmou orientação no sentido de que as cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais indicadas em decorrência do tratamento da obesidade mórbida integram o próprio tratamento da doença e possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde, competindo ao julgador, à vista das provas produzidas, aferir a natureza efetivamente reparadora da intervenção.

No presente caso, o conjunto probatório revela que os procedimentos indicados não tinham por finalidade mero aprimoramento estético, mas sim a correção das sequelas decorrentes da expressiva perda ponderal ocasionada pela cirurgia bariátrica, constituindo etapa complementar do tratamento.

Não prospera a alegação da apelante de que a sentença teria desconsiderado indevidamente o laudo pericial.

Embora o expert tenha concluído que os procedimentos postulados ostentariam, no caso concreto, finalidade predominantemente estética, tal conclusão não vincula o julgador. Nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, o magistrado apreciará a prova pericial de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, podendo acolher ou rejeitar suas conclusões, no todo ou em parte, desde que o faça mediante fundamentação amparada no conjunto probatório produzido nos autos.

A perícia constitui relevante meio de prova, porém não possui valor absoluto nem prevalece automaticamente sobre os demais elementos constantes do processo. Ao contrário, deve ser cotejada com a prova documental, os relatórios médicos, os exames, as fotografias e os demais elementos de convicção, incumbindo ao julgador formar sua convicção a partir da análise global da prova.

Na hipótese, embora o perito tenha entendido inexistirem alterações funcionais suficientes para caracterizar a natureza reparadora das cirurgias, verifica-se que sua conclusão apoiou-se, essencialmente, na ausência de comprovação de determinadas complicações clínicas, como infecções recorrentes, hérnias ou limitações funcionais relevantes. Tal circunstância, contudo, não é suficiente para afastar o conjunto probatório produzido nos autos.

Com efeito, os relatórios da médica assistente demonstram que o autor, após cirurgia bariátrica destinada ao tratamento da obesidade mórbida, apresentou perda ponderal superior a 80 kg, passando de aproximadamente 173,5 kg para 87,5 kg, circunstância que ocasionou expressivo excesso de pele em abdômen, dorso e membros superiores, formação de abdome em avental, flacidez acentuada, dores lombares, dificuldade de higienização e necessidade de realização de abdominoplastia, torsoplastia e braquioplastia como complementação do tratamento bariátrico.

Esses elementos são corroborados pelas fotografias juntadas aos autos, as quais evidenciam, de forma objetiva, o acentuado excesso cutâneo decorrente do emagrecimento maciço, revelando quadro incompatível com mero inconformismo estético. Ao revés, demonstram sequelas típicas do pós-operatório bariátrico, aptas a justificar a indicação médica das cirurgias reparadoras.

Cumpre destacar que a finalidade das cirurgias pós-bariátricas não se restringe à correção de deformidades visuais, destinando-se também à eliminação do excesso de pele resultante do emagrecimento extremo, permitindo adequado restabelecimento físico, melhora da higiene corporal, redução das complicações dermatológicas, facilitação da mobilidade e recuperação da qualidade de vida do paciente.

Nesse contexto, mostra-se mais consentânea com o conjunto probatório a conclusão alcançada pela sentença, prestigiando-se a indicação da médica que acompanhou diretamente a evolução clínica do paciente desde o período posterior à cirurgia bariátrica, em detrimento da conclusão pericial isolada.

Além disso, o entendimento adotado harmoniza-se com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.069, segundo a qual as cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais indicadas como continuidade do tratamento da obesidade mórbida possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por integrarem o próprio tratamento da doença. A tese firmada pelo STJ não condiciona a cobertura exclusivamente à existência de infecções recorrentes, hérnias ou incapacidade funcional grave, mas exige a demonstração de que os procedimentos ostentem caráter reparador ou funcional, circunstância evidenciada no caso concreto pelo conjunto probatório.

Com efeito, a negativa de cobertura mostrou-se indevida, pois os procedimentos realizados constituíram etapa complementar do tratamento da obesidade mórbida, não podendo ser qualificados como intervenções meramente embelezadoras.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura.

Todavia, assiste razão à apelante quanto à extensão do reembolso.

Embora seja devida a restituição das despesas suportadas pelo autor, verifica-se que os procedimentos foram realizados por profissionais e estabelecimento hospitalar não integrantes da rede credenciada da operadora, por opção do beneficiário.

Nessa hipótese, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.375, segundo o qual, inexistindo hipótese de livre escolha assegurada contratualmente ou situação excepcional que imponha reembolso integral, a restituição das despesas deve observar os limites previstos no contrato e os valores praticados pela operadora para sua rede credenciada, nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98.

Como os autos não contêm elementos suficientes para apuração precisa dos valores correspondentes à tabela vigente da operadora à época dos procedimentos, mostra-se adequada a remessa da definição do quantum à fase de liquidação de sentença, oportunidade em que deverão ser observados os parâmetros contratuais e os valores praticados pela rede credenciada da requerida para os procedimentos efetivamente realizados.

De outro lado, não merece acolhimento o recurso adesivo da parte autora.

Embora tenha sido reconhecida a ilicitude da negativa de cobertura, a hipótese não evidencia situação apta a justificar indenização por dano moral.

Isso porque a controvérsia instaurada decorreu de divergência objetiva acerca da natureza reparadora dos procedimentos, tanto que houve submissão do caso à junta médica da operadora e, posteriormente, realização de perícia judicial que concluiu pela ausência de comprovação de caráter funcional das cirurgias, entendimento que, inclusive, ampara as razões recursais da própria operadora.

Nesse contexto, verifica-se a existência de dúvida jurídica razoável acerca da interpretação das cláusulas contratuais e da incidência das normas regulatórias aplicáveis às cirurgias pós-bariátricas, circunstância que afasta a caracterização de conduta abusiva apta a ensejar dano moral indenizável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o mero inadimplemento contratual, quando fundado em interpretação plausível do contrato ou em controvérsia jurídica objetiva, não conduz automaticamente ao reconhecimento do dano moral, exigindo-se circunstâncias excepcionais capazes de demonstrar efetiva violação aos direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.365
, firmou a seguinte tese
:
"A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de circunstâncias excepcionais que demonstrem efetiva lesão aos direitos da personalidade."
– negritei.

Assim, correta a sentença ao rejeitar o pedido de indenização por dano moral.

Andou bem a douta magistrada a quo, ao consignar, verbis:

“Superada esta questão atinente ao perito, o feito está apto para julgamento no estado em que se encontra, uma vez que a matéria controvertida foi suficientemente esclarecida pelas provas documentais e periciais, sendo desnecessária a produção de novas diligências.

É incontroverso que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, entendimento este consolidado pela Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, aplica-se o regime protetivo do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, a facilitação da defesa do consumidor e a interpretação contratual mais favorável ao aderente (artigo 47, CDC). Aliás, esta questão foi dirimida ainda no início do processo, oportunidade em que invertido o ônus da prova com fundamento no CDC.

Da análise dos autos, observa-se que a controvérsia se resume em determinar se os procedimentos cirúrgicos indicados e realizados pelo autor possuíam natureza estética ou reparadora/funcional e, consequentemente, se a negativa de cobertura pela operadora foi lícita e se os danos alegados são passíveis de reparação.

Pois bem. Conforme é cediço, a obesidade mórbida é enfermidade crônica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (CID 10 E66), cujo tratamento não se esgota na realização da cirurgia bariátrica. A perda ponderal acentuada que dela resulta, embora esperada, pode ocasionar sequelas físicas de relevância clínica, como excesso de tecido epitelial, dermatites, infecções fúngicas, dificuldades de higiene e locomoção, além de prejuízos psicológicos e sociais. Esses efeitos não configuram mero desconforto estético, mas desdobramentos patológicos do tratamento da obesidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o assunto no que diz respeito ao caráter reparador e funcional das cirurgias plásticas que são destinadas à retirada do excesso de pele em pacientes pós-bariátricos, constituindo extensão natural do tratamento da obesidade mórbida. Tal entendimento foi consolidado no Tema Repetitivo nº 1069 (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP), cuja tese fixada estabelece:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

Nos autos, há laudos dos médicos assistentes do autor (ID’s 43226079 e 43226082) atestando a necessidade dos procedimentos não como finalidade estética, mas como complemento ao tratamento da obesidade, visando corrigir a flacidez acentuada e suas consequências funcionais, como assaduras e dificuldades de higienização.

A cirurgia plástica, em tais contextos, não se destina ao embelezamento, mas sim à restauração funcional e à recuperação integral da saúde do paciente, sendo um desdobramento direto e necessário de um procedimento (cirurgia bariátrica) cuja cobertura é obrigatória. A remoção do excesso de tecido epitelial é parte integrante do tratamento da obesidade mórbida.

Embora o laudo pericial judicial (ID 202128659) tenha concluído que não foram apresentados elementos de convicção para comprovar a necessidade reparadora, é cediço que o julgador não está adstrito às conclusões do perito, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios constantes dos autos, conforme preceitua o artigo 479 do CPC. Com o devido respeito, a análise técnica mostrou-se restrita e dissociada da compreensão sistêmica do tratamento da obesidade, pois ignorou os efeitos funcionais e psicossociais das deformidades pós-bariátricas. A interpretação do perito, centrada exclusivamente na ausência de risco vital, não reflete a orientação jurisprudencial consolidada, que reconhece o caráter reparador dessas intervenções.

Neste contexto, os relatórios dos médicos que acompanharam o paciente, somados às fotografias que demonstram o evidente excesso de pele (ID 43226084), possuem força probatória suficiente para demonstrar a natureza reparadora e funcional dos procedimentos. Aliás, neste caso o médico assistente, que detém o contato direto e contínuo com o paciente, possui as melhores condições para avaliar a terapêutica necessária.

Portanto, a recusa da ré foi indevida, configurando falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e violando a legítima expectativa do consumidor ao força-lo a arcar com os custos do tratamento, de maneira que o mesmo faz jus ao ressarcimento integral dos valores comprovadamente despendidos, no total de R$ 22.620,00, a título de danos materiais.

Por fim, quanto ao dano moral pleiteado, é assente o entendimento do STJ no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais, mormente em razão de extrema controvérsia instaurada acerca do assunto. Assim, à míngua de comprovação de dano efetivo, indefiro a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.”
(id. 367411421).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora e dou parcial provimento ao recurso da requerida, apenas para determinar que o reembolso das despesas médicas observe os valores praticados pela operadora para sua rede credenciada, relegando-se a apuração do quantum devido à fase de liquidação de sentença, mantidos os demais capítulos da sentença.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Lazaro André Pereira da Silva Junior.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026